Tribunal: TJMT
Processo: 1029951-33.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029951-33.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DIAS CORREA - CPF: 051.424.521-27 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029951-33.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1029951-33.2023.8.11.0002

Recorrente:
José Carlos Dias Corrêa

Recorrido
:
Banco Pan S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO
– LEGITIMIDADE DOS VALORES PACTUADOS A TÍTULO DE
TARIFA
DE
AVALIAÇÃO
E
REGISTRO
DO CONTRATO –
ABSUSIVIDADE NAS COBRANÇAS NÃO DEMONSTRADA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
-
SEGURO PRESTAMISTA
VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -

VENDA CASADA CONFIGURADA –
COBRANÇA INDEVIDA
-
RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES

– MÁ-FÉ

NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é permitida a cobrança das tarifas de avaliação e de registro em contrato de financiamento, ademais,
in casu
, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação dos aludidos serviços, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029951-33.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1029951-33.2023.8.11.0002

Recorrente:
José Carlos Dias Corrêa

Recorrido
:
Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

José Carlos Dias Corrêa

Ação:
de Cobrança com Repetição de Indébito Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
- MT.

Sentença
(Id.
206200805
): julgou

parcialmente procedentes os pedidos autorais,

para condenar o recorrido à restituição simples do valor de
R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) referente ao contrato de seguro.

Recurso Cível Inominado
(Id.

198617210

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente procedentes os pedidos iniciais

Contrarrazões (Id.

208126189

): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029951-33.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1029951-33.2023.8.11.0002

Recorrente:
José Carlos Dias Corrêa

Recorrido
:
Banco Pan S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança com Repetição de Indébito Cumulada Com Indenização por Danos Morais proposta por José Carlos Dias Corrêa em face de
Banco Pan S.A
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega ter firmado um contrato de financiamento junto ao banco recorrido, porém este teria condicionado a contratação do financiamento à realização de
seguro prestamista no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), caracterizando venda casada, além da cobrança das
tarifas de registro no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e
de avaliação do bem
no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais),
motivo pelo qual requer a devolução em dobro das quantias pagas e indenização por danos morais.

Relativamente às tarifas denominadas Avaliação do Bem e Registro de Contrato, constituíram objeto de análise no
Recurso
Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de
recursos
repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” ( REsp 1578553/SP , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No
julgamento
do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que foi previsto no contrato de mútuo, celebrado pelas partes, a cobrança dos referidos serviços e que os serviços foram efetivamente realizados. Além disso, não restaram comprovados que os valores cobrados referentes as referidas tarifas são excessivas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – VEÍCULO USADO – ONEROSIDADE NÃO EVIDENCIADA – LEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. 2. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva. 3. No caso específico dos autos, razão não assiste ao apelante quando sustenta a ilegalidade da cobrança das propaladas tarifas, porquanto, restou comprovado que os serviços foram efetivamente prestados, tendo em vista que a alienação fiduciária consta no CRLV do veículo objeto do contrato, bem como o laudo de vistoria constando a assinatura do autor, bem como porque se verifica que, além de o veículo, objeto do arrendamento, ser usado, não há qualquer onerosidade no valor das tarifas, fixadas, respectivamente, em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos). Logo, perfeitamente legal sua cobrança.(TJ-MT 10000494120218110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021).”

No que tange a cobrança pelo seguro em questão, resta evidente a venda casada, diante da não comprovação do fornecimento ao consumidor da liberdade de escolha da seguradora, tendo em vista a contratação conjunta de financiamento e seguro em único contrato de adesão, e a ausência de rubricas em todas as páginas do contrato que demonstra que não houve a
livre manifestação de vontade do autor recorrente.

Entretanto, o pedido de repetição de indébito dos valores descontados indevidamente quanto à contratação do referido seguro, prevê o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que, a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso.

Quanto
ao dano moral
, a mera
cobrança indevida
, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

Ademais, não restou comprovado nos autos qualquer situação que denote violação ao direito da personalidade.

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois a restituição do valor pago indevidamente é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024